Tribunal: STF
Processo: RC 1440
Classe: RC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART-119, II, LETRA "B". MILITAR E
ASSEMELHADO. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-21. AOS MILITARES E
ASSEMELHADOS, EMBORA CIVIS ESTES, NÃO SE APLICA O ART-119, II, LETRA
"B", DA CONSTITUIÇÃO. ASSEMELHADO, CONDENADO POR CRIME MILITAR,
DEFINIDO EM LEI. O RECURSO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART-119, II, LETRA
"B", DA CONSTITUIÇÃO, JUSTIFICA-SE PELA EXCEPCIONALIDADE DA EXTENSAO
DO FORO MILITAR AOS CIVIS, PARA A REPRESSAO DE CRIMES CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL OU AS INSTITUIÇÕES MILITARES, "UT" ART-129, PAR-1
E PAR-2, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.